Tribunal: TJSP
Processo: 2162764-59.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – Decisão que concedeu a liminar – Eventual nulidade de leilão que é inoponível ao arrematante – Súmula 05 deste E. TJSP – Prazo para cumprimento espontâneo da liminar que serve para que o possuidor obtenha novo local para residir – Majoração para 60 dias – Decisão reformada em parte – Agravo provido em parte.